Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702717-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA ROSA JUNIA BRAGANCA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O O presente recurso foi incluído na 13a. Sessão Virtual, com data de abertura designada para o dia 29/04/2020, conforme certidão de ID 15368361. Por meio da petição de ID 15360842, a agravante requer a inclusão do recurso para julgamento em sessão presencial para fins de sustentação oral. Indefiro o pedido, tendo em vista que se trata de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de execução. Nessa hipótese, incabível a sustentação oral pretendida conforme disposto no artigo 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator